Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (Art. 5o, LXXIV, da CF).
2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC.
3. Nos termos do art. 98 do CPC, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que deve ser analisado à luz do caso concreto.
4. No caso, observa-se que os elementos probatórios revelam a existência da alegada hipossuficiência econômica, posto que o agravante aufere renda mensal líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, motivo pelo qual o provimento do recurso é medida que se impõe
5. Agravo conhecido e provido.